Tribunal: STF
Processo: ADI 366
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-24
Data de publicação: 1996-10-24

Ementa:
EMENTA: - Aumento do número de cargos de
Desembargadores e criação de Tribunal de Alçada. Medidas dependentes
de proposta do Tribunal de Justiça (art. 96, II, b, e c da Carta
Federal), sendo, assim, inconstitucionais quando editadas
independentemente daquela iniciativa, pela Constituição estadual.
        Precedentes: Ações Diretas nº 274, de Pernambuco, nº
157, do Amazonas e nº 142, de Rondônia.